Tribunal: TJSP
Processo: 1017283-31.2024.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição contra acórdão que, em agravo interno, manteve decisão monocrática de deserção do apelo interposto pela ora embargante. Descumprida determinação de regularização da representação da parte. Inteligência do art. 76, § 2o, I, do CPC. Vícios não constatados. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição contra acórdão que, em agravo interno, manteve decisão monocrática de deserção do apelo interposto pela ora embargante. Descumprida determinação de regularização da representação da parte. Inteligência do art. 76, § 2o, I, do CPC. Vícios não constatados. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Embargos rejeitados.